Tribunal: TJSP
Processo: 1002671-09.2020.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. indenização por danos morais. Parcial procedência. Sentença que reconhece a falta de higidez da contratação. Danos morais configurados. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Recepção indevida dos dados pessoais do autor, violados. Indenização arbitrada.

Recurso a que se dá provimento.